Tribunal: TJDFT
Processo: 0735267-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735267-88.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CEZAR DO VALE SANTOS, ANA MARIA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: RIALTO PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CEZAR DO VALE SANTOS e ANA MARIA DA SILVA SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 0720862-44.2021.8.07.0001, proposta por RIALTO PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor dos ora agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 30413487 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu, liminarmente, em favor da ora agravada, o pedido de imissão na posse do Apartamento no 106 do Bloco “G” da SQS 404, Asa Sul, Brasília/DF, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária. No agravo de instrumento interposto, os agravantes afirmam que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há mais de 30 (trinta) anos. Requerem, ao final, a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que fique sobrestado o cumprimento da ordem de imissão de posse até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postulam a reforma do r. decisum, a fim de que seja indeferido o pedido liminar formulado na inicial da ação de imissão de posse. Esta Relatoria, em decisão exarada sob o ID 30764125, deferiu, liminarmente, o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por considerar não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. A detida análise dos autos revela que houve celebração de acordo entre as partes no processo de origem. Ademais, sobreveio sentença do magistrado de primeira instância homologando o pacto celebrado e, por conseguinte, resolvendo o processo com análise do mérito, nos termos no artigo 487, inciso III, "b", do CPC (IDs 110614239 e 110738248 do processo originário). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Em sede análise de admissibilidade, constata-se que o recurso de agravo de instrumento interposto sob o ID 30413483 não mais reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observadosrequisitos intrínsecos e extrínsecos, semos quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. No caso em apreço, o Magistrado a quo homologou acordo entabulado entre as partes para resolução acerca da posse do imóvel objeto do litígio, conforme se verifica no processo de origem (IDs 110614239 e 110738248). Tal fato configura hipótese de preclusão lógica e, por conseguinte, evidencia a superveniente perda de interesse recursal quanto à reforma da decisão agravada, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. LIMINAR. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ACORDO. PERDA DO OBJETO. 1. Considerando que o litígio alcançou novo enquadramento jurídico em razão do acordo celebrado entre as partes, impõe-se o reconhecimento da superveniente prejudicialidade do recurso, com fulcro no art. 932, III, do NCPC. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1097363, 07137150920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por certo, a composição de acordo superveniente entre as partes constitui, por si só, circunstância que esvazia o mérito recursal, uma vez que não mais subsistem os motivos pelos quais os agravantes fundamentaram o presente agravo de instrumento. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto prejudicado o recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2022 às 19:22:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora